Tribunal: TJBA
Processo: 8000704-35.2023.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000704-35.2023.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: PABULO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR HUGO NOVAIS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por Pábulo Lima dos Santos, que pleiteou a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob alegação de não ter contratado o empréstimo consignado que originou os descontos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do contrato nº 136280776, determinando a devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro após essa data, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do empréstimo consignado contestado pelo autor; (ii) estabelecer se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da operação; (iii) determinar a existência de dano moral e sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

4.

A alegação de contratação em terminal de autoatendimento, mediante inserção de cartão e senha pessoal, não se sustenta diante da ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor.

5.

As imagens apresentadas pelo banco são de baixa qualidade e não permitem identificar com segurança o suposto contratante, tampouco confirmar a presença do autor no local.

6.

Os relatórios médicos demonstram que o autor possui severas limitações físicas e psicomotoras, o que fragiliza a tese de comparecimento pessoal a terminal eletrônico.

7.

A instituição financeira, apesar de intimada, manifestou desinteresse na produção de outras provas, não se desincumbindo do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

A jurisprudência reconhece que fraudes bancárias decorrentes de falha na segurança dos sistemas internos constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

9.

A ilegalidade dos descontos configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização arbitrada em R$ 2.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado, quando não comprova de forma inequívoca a regularidade da contratação.

2.

A alegação de contratação por meio de terminal eletrônico exige prova robusta da manifestação de vontade do consumidor, especialmente em casos de evidente vulnerabilidade física.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e independe de demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479;
TJ-SP, Ap. Cível 1005132-96.2018.8.26.0161, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 26.03.2021;
TJ-RJ, Ap. Cível 0101686-86.2018.8.19.0038, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 11.03.2021;
TJ-BA, Ap. Cível 8001076-76.2019.8.05.0248, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 23.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000704-35.2023.8.05.0007, em que figuram como
apelante BANCO DO BRASIL S.A. e como apelado PÁBULO LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02